Tribunal: TJPA
Processo: 0804402-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804402-32.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSIELSON FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE BENEFICIADO COM PROGRESSÃO DE REGIME, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi deferida a progressão de regime pleiteada pelo coacto, restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 09 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente
JOSIELSON FERREIRA DA SILVA
, condenado pela prática de roubo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face de suposto excesso de prazo na análise do pedido de saída temporária e progressão para o regime aberto, protocolado pela defesa. Aduz que o paciente se encontra atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, em razão de ter sido condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão. Afirma que o coacto é primário e cumpriu o requisito objetivo para a progressão, em 09.03.2020, fazendo jus ao regime aberto desde então, entretanto, até a presente data o pedido não fora apreciado. Ressalta que o apenado possui bom comportamento, satisfazendo, portanto, o requisito subjetivo para a progressão de regime, conforme certidões carcerárias recentemente juntadas aos autos. Por fim, requer que o apenado aguarde em regime aberto o julgamento do
writ.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em consulta realizada junto ao sistema de execução penal SEEU, constatou-se que o paciente foi beneficiado com a progressão de regime, objeto do presente
mandamus
, por meio de decisão proferida pelo juízo singular, em data recente de 27/05/2020.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 09
de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 12/06/2020